Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702274-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: REJIANE MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADES ESPECIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HORÁRIO ESPECIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NÃO CABIMENTO. ART. 61, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §§ 3o AO 6o, DO CPC. 1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. Apelo da autora conhecido. 2. A concessão de horário especial ao servidor está regulamentada pelo art. 61, da Lei Complementar no 840/2011, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar no 954/2019, para autorizar a redução da carga horária em até cinquenta por cento (50%) para os casos em que o servidor seja portador de deficiência ou doença falciforme, e desde que atestada por junta médica oficial, sem que seja necessária compensação de horário, redução salarial ou retorno à jornada de trabalho de trinta (30) horas semanais. 3. O horário especial na razão de cinquenta por cento (50%) não é uma certeza, mas uma possibilidade que a lei confere, caso preenchidos os requisitos e verificado pela junta médica oficial qual a devida percentagem de redução que a situação analisada exige. 4. Não restando preenchidos os requisitos legais, tendo o perito oficial concluído que a servidora não é portadora de necessidades especiais, não há, pois, que se falar em eventual direito a trabalhar em horário especial. 5. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC. 6. Apelo da autora não provido. Apelo do réu não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 3o, e 5o, caput e inciso III, da Lei Distrital 4.317/2009, e 61, caput e inciso I, §1o, da Lei Complementar 840/2011, argumentando fazer jus a concessão de horário especial e redução de carga horária, porque o portador de Transtorno de Espectro Autista (CID 10 F84) se enquadra na condição de PCD/PNE. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 3o, e 5o, caput e inciso III, da LD 4.317/2009, e 61, caput e inciso I, §1o, da LC 840/2011. Isso porque a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015